Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721499-58.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: ZENILDA GOMES HENRIQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. RE 639138. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Fundação dos Economiários Federais é entidade fechada de previdência complementar, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. 2. Não incide o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil se o pedido deduzido na petição inicial não busca a anulação do negócio jurídico, mas sua revisão e conformação com a Constituição Federal, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da cláusula que discrimina o benefício pago para homens e mulheres, situação que se amolda aos autos. 3. Entende o STJ que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 4. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE 639138, decidiu que as cláusulas de contrato de previdência complementar que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia, devendo, pois, serem afastadas no caso concreto. 5. Diversamente do que suscita a ré, a adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. 6. No caso concreto, não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Cabe à ré constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos para homens e mulheres (Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relatora Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30.3.2022, publicado no DJe de 12.4.2022). 7. Não há razão para o acréscimo de “6% para cada ano novo completo de atividade”, devendo o quantum devido ser apurado na fase de liquidação de sentença, com o fim de aplicar idêntico percentual para homens e mulheres, nos termos RE 639138. 8. Apelações conhecidas e não providas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Assevera que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Defende que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.342.597/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 27/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à assertiva de que teria havido transação da migração do plano de previdência, o que implicaria renúncia dos planos anteriores. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2023). Demais disso, quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, a Corte Superior, por ocasião do julgamento do precedente firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quando há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. E, no que diz respeito ao Tema 452 do STF, “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2019)” . Igual teor: REsp 2.001.631/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027